Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-98.2022.8.11.0078
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002625-98.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (RECORRENTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ICMS. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL. AUTODECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, na qual se discute a incidência de ICMS/DIFAL sobre aquisição interestadual de equipamentos agrícolas, sob alegação de destinação ao ativo imobilizado.

A sentença reconheceu que a exigência tributária decorreu de informações prestadas pelo próprio contribuinte na EFD, sem posterior retificação, e determinou a conversão em renda do depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegação de inexistência de fato gerador afasta a exigência de ICMS quando fundada em
autodeclaração
fiscal não retificada na EFD; e (
ii
) a ausência de retificação da escrituração impede a desconstituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência tributária baseou-se em informações declaradas pelo próprio contribuinte na EFD, que gozam de presunção de veracidade enquanto não retificadas.

A ausência de retificação da EFD impede o afastamento da cobrança, sobretudo quando inexistente prova técnica apta a infirmar os dados escriturados.

Os valores exigidos não guardam correspondência direta com as notas fiscais indicadas, sendo uma delas escriturada sem destaque de imposto e outra não localizada na EFD, o que fragiliza a tese autoral.

A simples alegação de erro na escrituração não é suficiente para desconstituir a exigência fundada em
autodeclaração
fiscal.

O depósito judicial não implica procedência do pedido, sendo correta sua conversão em renda diante da improcedência da demanda.

A necessidade de procedimento formal para retificação da EFD reforça a validade da exigência tributária enquanto não corrigida a escrituração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCAS RAFFAELLI LOCKS contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/
c
tutela de urgência ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos, revogou a tutela anteriormente deferida e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, o autor afirmou ser produtor rural e alegou haver adquirido duas plataformas de corte para utilização em sua atividade agrícola, sustentando tratar-se de bens destinados ao ativo imobilizado, razão pela qual não incidiria ICMS sobre a operação. Aduziu, ainda, que os documentos de arrecadação correlatos seriam indevidos.

Sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento central de que a cobrança
decorreu
de declaração efetuada pelo próprio contribuinte na Escrituração Fiscal Digital – EFD, e que, inexistindo prova de retificação da escrituração, não poderia o autor opor-se ao crédito constituído com base em informações por ele mesmo prestadas.

O recorrente opôs embargos de declaração, alegando, em síntese: inexistência de fato gerador, por se tratar de aquisição para uso próprio/consumo final/ativo imobilizado;
inexistência
de erro na EFD; regularidade da emissão das notas fiscais e da comunicação ao Fisco via SPED; omissão quanto ao depósito judicial realizado; e contradição da sentença ao admitir, em sua ótica, a natureza de ativo imobilizado e, ainda assim, manter a cobrança.

Os
aclaratórios
foram rejeitados, consignando-se que a sentença havia enfrentado os pontos relevantes, inclusive a circunstância de que a cobrança decorreu de declaração voluntária prestada em EFD, com uso do código de receita 1317, e que eventual correção dependeria de retificação da escrituração, não providenciada pelo contribuinte.

No recurso inominado, o recorrente reitera, em essência, as mesmas teses: alega ser consumidor final dos equipamentos; sustenta que a operação não se submete ao ICMS por se referir a bem do ativo imobilizado; defende que não houve erro na EFD; afirma que a escrituração foi realizada em conformidade com a legislação e que o sistema SPED já informaria ao Fisco a natureza da operação; e busca, ao final, a reforma integral da sentença e da decisão integrativa.

Em contrarrazões, o Estado pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a exigência fiscal não guarda relação direta com as notas fiscais indicadas na inicial, mas com crédito tributário declarado pelo contribuinte por meio da EFD, esclarecendo, ainda,
que
os
DARs
apresentados foram emitidos pelo próprio contribuinte ou seus prepostos, por ostentarem o código de receita 1317.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Delimitação da controvérsia

A primeira observação necessária é metodológica. O recurso procura reconduzir toda a controvérsia ao argumento de que a aquisição dos equipamentos ocorreu para integração ao ativo imobilizado, circunstância que, segundo o recorrente, afastaria a incidência de ICMS.

Essa formulação, embora juridicamente relevante em abstrato, não corresponde integralmente ao fundamento determinante da sentença recorrida. O juízo de origem não decidiu a causa apenas a partir da incidência ou não do imposto sobre bem do ativo imobilizado. O ponto decisivo foi outro: a cobrança foi reputada legítima porque fundada em declaração fiscal lançada pelo próprio contribuinte em EFD, sem subsequente retificação.

Em outras palavras, a
ratio

decidendi
não foi a de que todo bem do ativo imobilizado suportaria ICMS, mas a de que, no caso concreto, a exigência tributária se lastreou em informação prestada pelo próprio sujeito passivo, que não logrou desconstituí-la com prova adequada nem por via administrativa nem pela demonstração de retificação da escrituração.

Essa distinção é central, porque evidencia o descompasso entre a linha argumentativa recursal e o verdadeiro fundamento do decisum.

Da tese de inexistência de fato gerador por se tratar de bem destinado ao ativo imobilizado / consumidor final

O recorrente sustenta que adquiriu os equipamentos na qualidade de destinatário final, para uso próprio em sua atividade rural, razão pela qual não haveria fato gerador de ICMS. Essa tese aparece reiteradamente no recurso e já havia sido deduzida nos embargos de declaração.

Não desconheço que o recorrente juntou aos autos paradigmas favoráveis em situações análogas. Todavia, esses precedentes não bastam, por si sós, para infirmar a sentença, porque a presente causa contém elemento distintivo concreto: a controvérsia foi
judicializada
após a constituição do crédito a partir da própria escrituração do contribuinte, e não exclusivamente como debate abstrato sobre a hipótese de incidência.

A sentença e a decisão integrativa foram expressas ao registrar que, ainda que se trate de aquisição para uso próprio, a
autodeclaração
realizada na EFD, sem retificação posterior, legitima a exigência tributária, nos moldes do lançamento por homologação típico do ICMS.

Logo, a tese recursal de inexistência de fato gerador não foi ignorada; apenas não prevaleceu diante da particularidade de que o próprio contribuinte lançou informações aptas a embasar a cobrança e não promoveu sua correção formal.

Em tal cenário, o argumento de consumo final, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar a exigência.

Da tese de que não houve erro na
EFD

O recorrente também afirma que não houve erro na Escrituração Fiscal Digital, sustentando que a EFD foi preenchida em consonância com a legislação e que o procedimento adotado seria justamente o exigido pela Secretaria de Fazenda, inclusive com a informação, via SPED, de que a operação dizia respeito a bem integrante do ativo imobilizado.

A tese não procede.

Primeiro, porque a simples afirmação de regularidade da EFD não substitui a prova técnica apta a demonstrar, de forma objetiva, que a escrituração transmitida não gerou o débito indicado pelo Fisco, ou que a interpretação administrativa da declaração foi equivocada.

Segundo, porque a informação fiscal coligida aos autos é específica ao apontar que os valores lançados em conta corrente fiscal correspondem a montantes declarados em EFD e não recolhidos, consignando expressamente que os
DARs
apresentados foram emitidos pelo contribuinte ou seus prepostos, por ostentarem o código de r
eceita 1317, e não o código 222
, este sim utilizado em documentos emitidos pela Secretaria de Fazenda.

Terceiro, porque, se a pretensão do recorrente é demonstrar que a EFD não traduzia obrigação tributária exigível, incumbia-lhe infirmar de modo robusto a premissa administrativa de que houve
autodeclaração
do débito. Essa desconstituição não se produz com mera assertiva de que “o sistema SPED já informava a natureza de ativo imobilizado”. Era necessário demonstrar, documental e tecnicamente, o conteúdo exato da escrituração, seu reflexo no saldo devedor e, sobretudo, o motivo pelo qual o próprio contribuinte não providenciou a correção da EFD, caso realmente considerasse indevida a exação.

Nesse ponto, o recurso não supera o fundamento sentencial.

Da necessidade de retificação da
EFD

A sentença foi taxativa ao consignar que, na hipótese de eventual erro no preenchimento da EFD que houvesse resultado na emissão dos documentos de arrecadação, caberia à parte autora providenciar sua retificação, o que não foi comprovado.

O recurso pretende afastar essa exigência, alegando que não havia qualquer erro a ser corrigido. O problema é que a alegação é circular: sustenta-se que não era necessária retificação porque a EFD estaria certa; ao mesmo tempo, busca-se afastar os efeitos fiscais concretos que, segundo a Administração, derivaram dessa mesma escrituração.

No julgamento do N.U 1031770-19.2022.8.11.0041, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT afirmou ser legítima a cobrança da Taxa de Serviço Estadual – TSE pela retificação extemporânea da EFD, porque tal providência demanda atuação específica e divisível da Administração Tributária. A tese firmada foi a seguinte:

“É legítima a cobrança de Taxa de Serviço Estadual – TSE na retificação extemporânea da Escrituração Fiscal Digital – EFD, diante da atuação específica e divisível da administração tributária estadual para análise e autorização do pedido, nos termos do art. 145, II, da CF/
1988.”

É verdade que esse precedente não trata diretamente da incidência de ICMS sobre
bem
do ativo imobilizado. Portanto, não serve como razão decisiva para definir a materialidade tributária da operação.

Contudo, ele é extremamente útil para um ponto instrumental e decisivo do presente caso: o precedente reconhece, de forma inequívoca, que a EFD possui relevância jurídica autônoma, que sua alteração demanda procedimento formal e que sua retificação não constitui ato banal, irrelevante ou desprovido de consequências.

Assim, a jurisprudência reforça exatamente a premissa acolhida pela sentença: não é juridicamente adequado pretender afastar os efeitos de uma escrituração fiscal digital apenas por alegação unilateral em juízo, sem enfrentar o dado formal por meio do procedimento próprio de correção ou sem prova técnica robusta que demonstre, de maneira objetiva, a impropriedade da exigência.

Portanto, a jurisprudência do TJMT, embora não se aplique diretamente quanto à incidência do ICMS, corrobora o raciocínio sentencial no ponto em que afirma a centralidade da EFD e a necessidade de tratamento formal para sua alteração.

Assim, longe de favorecer o recorrente, tal orientação reforça a conclusão de que não basta afirmar judicialmente a inexistência do débito sem enfrentar formalmente a escrituração que o embasou.

Da alegação de que as notas fiscais e o
sped
já informariam a natureza de ativo imobilizado

O recorrente insiste em que as notas fiscais e a escrituração via SPED comunicariam, desde o início, que os equipamentos integrariam o ativo imobilizado, de modo que seria contraditória a exigência do imposto.

Também aqui não lhe assiste razão.

A informação fiscal acostada aos autos aponta que os valores exigidos não guardam qualquer relação com os valores das notas fiscais
nos
344075 e 344076; acrescenta que a nota fiscal no 344075 foi escriturada na EFD de setembro de 2022 sem destaque de imposto, e que a nota fiscal no 344076 não foi localizada na EFD do mesmo período.

Esse dado é extremamente relevante. Ele enfraquece a premissa recursal de que haveria coincidência direta, linear e imediata entre as notas fiscais descritas na inicial e os valores lançados na conta corrente fiscal. Se a exigência combatida, conforme aponta a Administração, decorre de outra materialidade declaratória constante da EFD, o recurso perde força ao continuar insistindo apenas na narrativa das notas fiscais de aquisição.

Em outras palavras, a defesa recursal permanece ancorada em um nexo causal que os próprios autos põem em dúvida. E, diante dessa dúvida, incumbia ao recorrente demonstrar, de modo claro, a correlação exata entre as notas, a escrituração e o crédito constituído. Essa prova não foi produzida.

Da alegada contradição da sentença

O recorrente sustenta, em essência, que a sentença seria contraditória por manter a cobrança mesmo diante da natureza de ativo imobilizado dos bens.

Não há contradição.

A decisão recorrida não afirmou, em simultâneo, proposições logicamente inconciliáveis. O que fez foi reconhecer que, ainda quando a alegação material do autor seja de aquisição para uso próprio, a exigência tributária, no caso concreto, permaneceu juridicamente respaldada porque fundada em declaração do próprio contribuinte, não retificada posteriormente.

A discordância do recorrente com essa conclusão não se confunde com contradição interna do julgado. Trata-se, isso sim, de inconformismo com a valoração jurídica dos fatos, matéria de mérito já suficientemente enfrentada na sentença e na decisão integrativa.

A própria decisão dos embargos foi clara ao repelir a tentativa de rediscutir o mérito pela via estreita do art. 1.022 do CPC. Não há vício lógico no decisum; há apenas pretensão de substituí-lo por outra leitura mais favorável à parte recorrente.

Do depósito judicial

O recorrente também invoca a existência de depósito judicial, afirmando que o juízo teria incorrido em omissão e que o recolhimento demonstraria sua boa-fé e a necessidade de procedência dos pedidos.

A tese não merece acolhimento.

A decisão integrativa consignou expressamente que a sentença reconheceu a existência do depósito judicial e lhe conferiu destinação final, ao determinar a conversão em renda, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Além disso, o depósito judicial, embora apto a suspender a exigibilidade do crédito em determinadas circunstâncias, não implica reconhecimento da procedência do pedido. Sua função é conservativa e assecuratória. Uma vez julgada improcedente a demanda, a destinação do valor segue o resultado do processo.

Assim, não há qualquer nulidade ou omissão na solução adotada. O tratamento conferido ao depósito decorre logicamente da improcedência da pretensão principal.

Da pretensão de reforma integral da sentença e da decisão integrativa

O recurso pretende a reforma integral da sentença e, reflexamente, da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Todavia, como visto, as teses recursais não lograram infirmar o fundamento central adotado na origem: a cobrança foi vinculada à escrituração fiscal prestada pelo próprio contribuinte, sem retificação posterior, e o recorrente não trouxe prova suficiente para
desconstituir
essa premissa.

O recurso, em larga medida, repisa argumentos já examinados na sentença e nos
aclaratórios
, mas sem oferecer elemento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente alcançada.

A manutenção integral do julgado, portanto, é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026